Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO .ERRO MATERIAL. EFEITO INFRINGENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A parte embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que, embora tenha regularizado a representação processual, esta não foi considerada quando prolatada a decisão de não conhecimento do recurso. Com razão a parte embargante, que, no prazo conferido, foi regularizada a representação processual. Erro material verificado.
2. A autora/agravada não busca a tutela jurisdicional para realizar o nominado ‘avanço escolar’, mas para realizar sua matrícula em instituição de ensino superior, independentemente da conclusão do ensino médio.
3. Vê-se da causa de pedir que a autora/agravada pretende iniciar seu curso superior concomitantemente com o ensino médio (ao contrário da massificada pretensão de alunos com o fito de acelerar a conclusão do ensino médio), sem que seja possível antecipar se será aprovada na terceira série. É dizer, a discente condiciona o cumprimento de um requisito legal a um evento futuro e incerto.
4. Além do óbice legal, o atendimento do pleito violaria o princípio da isonomia. A matrícula em curso superior, sem a conclusão do ensino médio, colocaria a autora/agravada em posição de distinção, em detrimento dos demais candidatos à vaga, que necessitavam preencher os requisitos legais para obtê-la.
5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.